Tribunal: STF
Processo: AI 133147
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO.   ALEGADA   CONTRARIEDADE  AO  PRINCÍPIO
INSCRITO NO ART. 153, PAR. 3., DA CARTA PRECEDENTE. TEMA SUSCITADO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 282 E 356.
          A  ofensa  cogitada em  sede  recursal  extraordinária, sem
qualquer  pronunciamento  anterior  da   Corte  a  quo,  não  garante
admissibilidade ao apelo ante o obice das Sumulas 282 e 356.
          Agravo regimental improvido.